Tribunal: CVM
Processo: SP-2002-00049
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-11-30
Data de publicação: 2005-11-30

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM No SP2002/049
Acusados:
Bolsa de Valores do Rio de Janeiro
Fernando Optiz
Sergio Luiz Berardi
Umuarama S.A. CTVM
Ementa:
Imputação de infração ao item I da Instrução CVM no 08/79:absolvição.
Imputação de infração ao art.1o da Instrução CVM no 33/84:absolvição.
Imputação de infração ao art.7o, inciso XI e § 3o, da Instrução CVM no33/84:
advertência.
Imputação de infração ao artigo 2o da Instrução CVM no 220/94: absolvição.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e com fundamento no art. 11, II, da Lei no
6.385/76, decidiu:
1) Por maioria de votos:
1.1) Aplicar à Umuarama CTVM S.A e ao senhor Fernando Optiz, vencido o diretor-
relator, que votou pela aplicação de pena pecuniária, a pena de advertência, por
infração ao art 7o, inciso XI e § 3o da Instrução CVM no 33/84;
1.2) Absolver a Umuarama CTVM e o senhor Fernando Optiz da imputação de
infração ao art. 2o da Instrução CVM no 220/94, vencidos o diretor-relator, que votou
pela aplicação de pena pecuniária, e a diretora Norma Parente, que votou pela
aplicação de pena de advertência,
2) Por unanimidade:
2.1) Absolver a Umuarama CTVM S.A. e o senhor Fernando Optiz da imputação de
descumprimento do item I da Instrução CVM no 08/79, bem como pelo
descumprimento do art. 1o da Instrução CVM no 33/84; e
2.2) Absolver a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e o senhor Sergio Berardi da
imputação de descumprimento do art. 22, inciso XVI, do Regulamento Anexo à
Resolução CMN no 1.656/89.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo
C.R.S.F.N, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Proferiram defesa oral os advogados José Ricardo Pereira Lira, representando a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e
Sérgio Luiz Berardi e Luiza Rangel de Moraes, representando a Umuarama S.A. CTVM e Fernando Optiz.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal Clóvis Silva de Souza, representante, na CVM, da
Procuradoria Federal Especializada.
Participaram do julgamento os diretores Sergio Weguelin, relator, Norma Jonssen Parente, Pedro Oliva Marcilio de
Sousa, Wladimir Castelo Branco Castro e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2005.
1/10

Sergio Weguelin
Diretor-Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
1. Trata-se de Termo de Acusação apresentado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários
(SMI) em 06/05/02 (fls. 411 a 422) em face da Umuarama CTVM S/A (Umuarama) e seu diretor responsável pelo
mercado acionário, Fernando Opitz, e também em face da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ) e seu
Superintendente Geral, Sérgio Luiz Berardi, em razão da ocorrência de supostas irregularidades no âmbito da
corretora e da falta de apuração de tais irregularidades por parte da Bolsa.
Dos Fatos
2. O processo foi iniciado a partir de denúncia, em 28/07/95, do investidor Hosannah Minervino dos Santos, cliente da
Umuarama, informando que a corretora teria movimentado indevidamente ações de sua conta de custódia na BVRJ e
que o endereço constante em sua ficha cadastral na corretora fora alterado sem autorização (fls. 01 a 03).
3. Com o objetivo de apurar os fatos relatados pelo investidor, a CVM realizou inspeções na Umuarama e na BVRJ,
conforme relatórios de 26/10/95 (Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFM/No024/95 3⁄4 fls. 06 a 13), 05/09/96 (Relatório
de Inspeção CVM/SFI/GFM-RJ/No017/96 3⁄4 fls. 75 a 83) e 12/06/00 (Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-
2/No004/2000 3⁄4 fls. 331 a 360). As investigações abrangeram inicialmente negociações intermediadas pela
Umuarama no primeiro semestre de 1995. Os trabalhos da CVM foram estendidos à BVRJ, onde foi constatada a
realização de algumas inspeções feitas pela Bolsa junto à Umuarama, conforme relatórios de 25/05/94 (fls. 24 a 31),
29/09/98 (fls. 361 a 380) e 02/09/99 (fls. 381 a 397). Em resumo, as inspeções da CVM revelaram o seguinte:
a) a Umuarama efetuou movimentações na carteira de ações de Hosannah Minervino dos Santos, tendo
figurado este investidor como cedente e cessionário de diversos empréstimos de ações, sem que tivesse
sido firmado qualquer contrato para este fim;
b) foi verificada a existência de transferência de títulos da conta de Hosannah Minervino dos Santos
para a carteira própria da corretora e vice-versa;
c) a Umuarama alterou os dados cadastrais de Hosannah Minervino dos Santos, fazendo constar como
endereço deste investidor o da própria corretora, sem qualquer autorização ou solicitação;
d) a corretora somente deixou de movimentar a carteira de Hosannah Minervino dos Santos depois que
este recebeu "Aviso de Alteração de Dados Cadastrais" emitido pela BVRJ e, constatando as
movimentações em sua conta, formulou a denúncia de fls. 01 a 03;
e) a corretora não disponibilizou as fichas cadastrais de três clientes requisitadas pela CVM durante a
primeira inspeção efetuada, a saber: Hosannah Minervino dos Santos, Chelabia Chequer Soares e
Vânia Cristina Ouvinhe Peres;
f) foram detectadas alterações nas fichas dos clientes Chelabia Chequer Soares e Vânia Cristina
Ouvinha Peres, que também tiveram seus endereços alterados para o da corretora sem qualquer
solicitação ou autorização, apesar de não ter sido detectada qualquer transferência de valores
mobiliários destes investidores;
g) a Umuarama repôs integralmente a carteira de ações de Hosannah Minervino dos Santos e
reembolsou todos os direitos intrínsecos às ações, tendo o investidor posteriormente solicitado a
rescisão de seu contrato com a Umuarama e transferido as ações de sua titularidade para a custódia de
outra corretora (Prime S/A CCV);
h) além das transferências de títulos realizadas entre a carteira do investidor Hosannah Minervino dos
Santos e a carteira própria da corretora, foram igualmente detectadas diversas movimentações entre a
carteira de outros clientes e a da corretora;
i) foram observadas incompatibilidades de horários de registros e execução de ordens de clientes da
2/10

Umuarama; e
j) a BVRJ já tinha conhecimento das falhas nos procedimentos internos da Umuarama desde 1994,
conforme se depreende de suas auditorias realizadas na corretora naquele ano e em 1998 e 1999.
4. Feita a análise dos fatos apurados nas inspeções, a SMI apresentou o Termo de Acusação de fls. 411 a 422,
apontando as seguintes conclusões:
a) a Umuarama agiu de forma irregular, tendo adotado práticas lesivas aos interesses de seus clientes;
b) as movimentações indevidas, sem autorização, na custódia de clientes, inclusive com a alteração de
seus endereços de correspondência, consistiram em verdadeira subtração das ações da conta dos
clientes mediante a utilização de ardil, e não em simples empréstimos de ações, como entendeu a
BVRJ, não atenuando a gravidade do fato a reposição dos valores mobiliários realizada após denúncia
do cliente;
c) foi constatado que a Umuarama cuidava da recepção e execução de ordens com total descaso, em
afronta às normas regulares vigentes, pois as provas constantes dos autos demonstraram que, em
variados pregões, várias ordens tinham o mesmo horário de recepção e havia divergências entre os
horários de recepção e de execução de diversas ordens;
d) a BVRJ nada fez para punir a Umuarama, mesmo sabendo das irregularidades operacionais
constatadas na corretora e do risco que isso causava à integridade do patrimônio de seus clientes.
5. Em 02/07/02, o Termo de Acusação foi aprovado pelo Colegiado (fls. 429 a 432), com pequena retificação na
capitulação antes feita pela SMI. Por conseguinte, restou formulada a seguinte imputação às pessoas envolvidas:
a) Umuarama e Fernando Opitz 3⁄4 diretor responsável pelo mercado de ações à época dos fatos:
(i) pelas movimentações indevidas na posição acionária de seus clientes, utilizando-se do artifício
de alterar unilateralmente os dados cadastrais, o que caracteriza "operação fraudulenta" no
mercado de valores mobiliários, em infração ao disposto no item I da Instrução CVM 08/79,
conceituado na alínea c item II da mesma Instrução;
(ii) por não terem sido apresentadas as fichas de três clientes, à época da primeira inspeção, em
infração ao disposto no artigo 1o da Instrução CVM 33/84;
(iii) por terem sido encontradas ordens apresentando incompatibilidade entre o horário de registro
e o de execução, em infração ao art. 7°, inciso XI e § 3o, da Instrução CVM 33/84;
(iv) por terem utilizado formulários de ordens de negociação em desacordo com o estabelecido
em suas "Regras e Parâmetros de Atuação", em infração ao disposto no art. 2° da Instrução
CVM 220/94.
b) BVRJ e Sérgio Luiz Berardi 3⁄4 Superintendente Geral à época dos fatos, por não terem determinado
a apuração, mediante inquérito administrativo, das infrações às normas regulamentares verificadas em
sua associada, em infração ao art. 22, inciso XVI, do Regulamento Anexo à Resolução CMN 1.656/89.
6. Em 21/11/02, a Umuarama e Fernando Opitz apresentaram defesa, alegando o seguinte:
a) o processo foi instaurado em 02/07/02 para apurar fatos ocorridos em 1995, passados mais de seis
anos da ocorrência das operações que constituem seu objeto, estando, portanto, prescrita a atuação
administrativa, sendo que não teria havido qualquer interrupção do prazo prescricional, pois não ocorreu
nenhuma das hipóteses previstas no art. 2o da Lei 9.873/99;
b) os eventos considerados irregulares não podem dar suporte às acusações, porquanto não restaram
comprovados nem o dolo na prática das infrações nem o dano material decorrente das alegadas
transferências de ações de carteiras de clientes;
c) desde o início das investigações, sempre persistiram dúvidas acerca da imputabilidade dos
defendentes, tanto que a própria CVM, órgão fiscalizador e disciplinador, requereu, repetidas vezes,
novas investigações e análises;
d) descabe a acusação de prática de movimentações indevidas na posição acionária de clientes por
3/10

parte da Umuarama, utilizando-se do artifício de alterar, unilateralmente, os dados cadastrais dos
clientes, já que o erro de digitação inadvertida e involuntariamente praticado pelo auxiliar de custódia da
corretora não pode servir de base para caracterização de ardil ou artifício destinado a enganar o
investidor;
e) apesar de o Termo de Acusação afirmar que as operações classificadas pela BVRJ como
"empréstimo de ações" representam o tipo "operações fraudulentas", não se pode enquadrar a atuação
da corretora e de seu diretor nessa conceituação, já que não há qualquer justificativa técnica para
suportar tal afirmativa;
f) em relação à infração ao art. 1o da Instrução CVM 33/84, a responsabilidade imputada aos
defendentes por não terem sido apresentadas fichas cadastrais de três clientes consiste em mera
formalidade, não implicando qualquer prejuízo para a ação regulatória da CVM;
g) a alegação de que foram encontradas ordens apresentando incompatibilidade entre o horário de
registro e o de execução, em infração ao disposto no art. 7o , inciso XI e § 3o, da Instrução CVM 33/84
deveria ser relevada, já que eventuais e episódicas irregularidades nas ordens de negociação são
apenas equívocos de natureza formal, comuns e triviais em qualquer corretora;
h) a acusação de que os defendentes teriam infringido o disposto no art. 2o da Instrução CVM 220/94,
por terem utilizado formulários de ordens de negociação em desacordo com o estabelecido em suas
"Regras de Parâmetros de Atuação", também consiste em mera formalidade, que não implica em
qualquer prejuízo para a ação regulatória da CVM nem para quaisquer dos participantes do mercado.
7. Nesse sentido, os defendentes Umuarama e Fernando Opitz requereram a sua absolvição.
8. Também em 21/11/02, a BVRJ e Sérgio Luiz Berardi apresentaram defesa, alegando o seguinte:
a) há manifesta prescrição do direito punitivo dessa autarquia contra o Superintendente Geral da BVRJ
e, via de conseqüência, contra a própria BVRJ, consumada em 26/07/2000, quando concluído o período
de cinco anos, a contar da data em que o Superintendente Geral da BVRJ recebeu a denúncia do
investidor Hosannah Minervino dos Santos e deixou de instaurar inquérito contra a Umuarama, em
26/07/1995;
b) houve equívoco em relação ao pressuposto fático básico da pretensão punitiva, visto que a acusação
sustentou indevidamente que a única providência tomada pela BVRJ para atender à denúncia do
investidor circunscreveu-se a um contato telefônico; a BVRJ acompanhou de perto a evolução dos fatos
relacionados à denúncia do investidor Hosannah Minervino dos Santos, bem como sempre realizou
auditorias sobre a Umuarama, sendo de destacar que a CVM se valeu de várias das informações
colhidas pela BVRJ para a formulação do Termo de Acusação;
c) há entendimento da própria CVM de que a descoberta de infrações cometidas por corretoras não
torna obrigatória a instauração de inquérito administrativo pelo Superintendente Geral da BVRJ,
conforme decisão proferida no Inquérito CVM 33/99, em que a BVRJ e seu Superintendente geral foram
absolvidos justamente da alegada violação ao art. 22, inciso XVI, do Regulamento Anexo à Resolução
CMN 1.656/89, em hipótese rigorosamente análoga à destes autos;
d) a CVM sempre acompanhou, de muito perto, e continuamente aprovou, sem ressalvas, a forma com
que a BVRJ exercia a auto-regulação do mercado, nas exatas condições ocorridas com a Umuarama ou
com qualquer outra corretora;
e) o Superintendente Geral da entidade jamais esteve envolvido em processo disciplinar como acusado,
porque nunca compactuou com qualquer espécie de transgressão de normas, agindo sempre com uma
postura reta, de dedicação intensa à Bolsa e ao mercado como um todo;
9. Nesse sentido, os defendentes BVRJ e Sérgio Luiz Berardi requereram o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva da CVM e, caso não acolhida, da improcedência da acusação.
10. Em 04/10/05, o Colegiado da CVM indeferiu a proposta de celebração de termo de compromisso apresentada pela
Umuarama e por Fernando Opitz.
É o Relatório.
4/10

V O T O
Preliminar
11. Preliminarmente, é preciso afastar a hipótese de prescrição da pretensão punitiva da CVM, levantada em ambas
as defesas. Com efeito, os fatos analisados ocorreram antes de 01/07/95. Por sua vez, a Lei 9.873/99 estabeleceu
que, para as infrações ocorridas anteriormente a 01/07/1995, a prescrição somente ocorreria em julho de 2000.
Sucedeu porém que, antes da verificação da prescrição, houve vários fatos interruptivos da prescrição, nos termos do
art. 2o da Lei 9.873/99.
Art. 2o Interrompe-se a prescrição:
I 3⁄4 pela citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
II 3⁄4 por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato ;
III 3⁄4 pela decisão condenatória recorrível.
12. Cabe notar que a CVM realizou três inspeções que podem ser claramente consideradas "atos inequívocos", pois
importaram na apuração de possíveis irregularidades (art. 2o, II, da Lei 9.783/99). A primeira delas, realizada na BVRJ,
ocorreu entre 01/09/95 e 18/09/95 (Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFM/No024/95 3⁄4 fls. 06 a 13); a segunda,
realizada na Umuarama, ocorreu entre 13/05/96 e 08/07/96 (Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFM-RJ/No017/96 3⁄4 fls.
75 a 83); e a última, realizada novamente na BVRJ, ocorreu entre 30/09/99 e 22/02/00 (Relatório de Inspeção
CVM/SFI/GFE-2/No004/2000 3⁄4 fls. 331 a 360). Em seguida, a prescrição foi novamente interrompida em outubro de
2002, quando os acusados foram intimados para apresentar defesa ao Termo de Acusação (art. 2o, I, da Lei
9.783/99). Logo, não há que se falar da prescrição qüinqüenal.
13. Do mesmo modo, não houve prescrição intercorrente (art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99), tendo em vista que o
procedimento administrativo iniciado pela CVM em nenhum momento ficou paralisado por mais de três anos,
pendente de despacho ou julgamento. Limitando-me apenas aos eventos administrativos mais importantes, ressalto
que: os relatórios de inspeção foram apresentados em 26/10/1995, 05/09/1996 e 12/06/2000; em 19/12/1997, o
processo foi levado ao Colegiado, que determinou a realização de diligências fiscalizatórias no âmbito da BVRJ; os
acusados foram intimados em outubro de 2002 para apresentação de defesa; em 27/01/2003, o então Diretor-Relator,
mediante despacho, determinou a manifestação da Procuradoria Jurídica sobre a legalidade da proposta de
celebração de termo de compromisso apresentada por Umuarama e Fernando Opitz; em 12/02/03, a Procuradoria
manifestou-se pela legalidade da proposta; em 04/10/2005, o Colegiado da CVM indeferiu a proposta de termo de
compromisso apresentada pela Umuarama e Fernando Opitz. Bem se vê, portanto, a inocorrência de prescrição
intercorrente.
Mérito
14. Superada a preliminar de prescrição, passo a analisar o mérito do Termo de Acusação, analisando as imputações
individualmente.
Infração ao item I da Instrução CVM 08/79
15. A confiabilidade e solidez do mercado, assim como a segurança do investidor, estão diretamente relacionadas à
idoneidade dos seus participantes, principalmente dos intermediários financeiros, já que são eles que, em última
análise, representam os investidores, adquirindo ou vendendo valores mobiliários. Assim, as corretoras devem se
preocupar em agir sempre no interesse do seu cliente, cabendo-lhes atuar diligentemente na movimentação dos
valores que lhes são confiados, sob pena de quebra da relação fiduciária que deve existir entre investidor e
intermediário financeiro.
16. Feita essa referência, cabe dizer que a Instrução CVM 08/79 conceitua como operação fraudulenta no mercado de
valores mobiliários "aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou a manter terceiros em erro, com a
finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou
para terceiros".
I 3⁄4 É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos
demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda,
oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas
e o uso de práticas não eqüitativas.
5/10

II 3⁄4 Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:
(...)
c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício
destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de
natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros;
17. Após detida análise dos autos, estou certo de que houve falhas no sistema de controles da Umuarama, vez que de
fato houve movimentação das ações de Hosannah Minervino dos Santos, sem que a corretora tenha provas da
autorização do cliente.
18. Vejo que há elementos nos autos que demonstram não ter havido a intenção da corretora ou de seu diretor
responsável de prejudicar o seu cliente.
19. Em primeiro lugar, a própria reclamação apresentada pelo investidor à Umuarama e à CVM requeria apenas
esclarecimentos sobre sua conta, mas em nenhum momento dava a entender que a corretora tivesse praticado uma
fraude (fls. 01/03). Trata-se portanto de comportamento típico de alguém que conhece o seu intermediário e que com
ele desenvolveu uma relação de confiança.
20. Além disso, refiro-me também ao histórico de boa reputação da corretora e do seu diretor, bem como a todos os
procedimentos tomados pela corretora para resolver a questão do investidor (fls. 15/20).
21. Embora seja certo que a reposição das ações do cliente não seja capaz de desconstituir eventual ilícito praticado,
esse fato é mais um elemento que reforça a minha convicção de que não houve, no caso concreto, má fé da corretora
ou de seu diretor.
22. Logo, à vista do que consta dos autos, entendo que de fato houve um descontrole por parte da corretora, seja na
transferência das ações ou na mudança do endereço do cliente, mas não a intenção deliberada de obter vantagem
ilícita. É dizer, a corretora procedeu a transferências indevidas, mas não se valeu delas para prejudicar seu cliente.
Em suma, não vejo nos autos ardil ou artifício da corretora ou de seu diretor, capaz de caracterizar infração à
Instrução CVM 08/79.
23. Por essas razões, voto pela absolvição da Umuarama e de seu diretor responsável quanto ao descumprimento do
item I da Instrução CVM 08/79, conforme conceituado na alínea c do item II da mesma Instrução.
Infração ao art. 1o da Instrução CVM 33/84
24. A Umuarama e seu diretor foram também acusados de infração ao art. 1o da Instrução CVM 33/84 1. Ocorre que o
dispositivo destina-se às Bolsas de Valores, mas não às corretoras, exigindo àquelas que instruam expressamente as
sociedades corretoras no sentido de que mantenham atualizadas suas fichas cadastrais de clientes. Logo, afasto a
infringência do art. 1o da Instrução CVM 33/84 pelos acusados, vez que eles não eram os destinatários na norma em
questão, aplicável apenas às Bolsas.
Infração ao art. 7o, inciso XI e § 3o, da Instrução CVM 33/84
25. Quanto à imputação de infração ao art. 7o, inciso XI e § 3o, da Instrução CVM 33/84, entendo que a Umuarama
deve ser responsabilizada, vez que há suficientes provas no sentido de que a corretora executou operações sem
prévio registro da ordem correspondente, descumprindo assim o mandamento expresso do dispositivo.
Art. 7o 3⁄4 A sociedade corretora deverá registrar cada ordem, que lhe seja transmitida verbalmente ou
por escrito, no momento em que for recebida, em formulário específico, do qual constará, no mínimo, o
seguinte:
XI 3⁄4 outras informações que venham a ser exigidas em normas editadas pelas Bolsas de Valores.
§ 3o 3⁄4 É vedada a execução de qualquer operação sem prévio registro da ordem correspondente.
26. Com efeito, a inspeção realizada na corretora entre maio e julho de 1996 comprovou, de um lado, o registro de
diversas ordens no mesmo horário e minuto, o que suscitou, para a inspeção, a suspeita de que a corretora cumpria
ordens em branco para posterior preenchimento (Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFM-RJ/No017/96, fls. 79). Permito-
me aqui invocar o número de ordens no mesmo horário e minuto relacionados no relatório, para que se seja possível
dimensionar os fatos: 13 ordens às 09:30 do dia 26/01/05; 12 ordens às 09:31 do dia 26/01/95; 17 ordens às 09:32 do
6/10

30/01/95; 13 ordens às 14:51 do dia 30/01/95; 17 ordens às 09:31 do dia 07/02/95; 09 ordens às 09:30 do dia
10/02/95; 05 ordens às 13:52 do dia 10/02/95; 08 ordens às 09:30 do dia 24/02/95; 45 ordens às 09:31 do dia
15/03/95; 29 ordens às 09:30 do dia 17/04/95; 55 ordens às 13:10 do dia 04/05/95; 14 ordens às 09:31 do dia
29/05/95; 30 ordens às 09:30 do dia 05/06/95; e 29 ordens às 09:30 do dia 30/06/95.
27. Como se não bastasse a suspeita, a inspeção comprovou também o descasamento entre os horários de execução
de diversas ordens na Bolsa e o horário de registro da ordem na corretora (Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFM-
RJ/No017/96, fls. 79). Na verdade, constam do relatório de inspeção 25 operações, entre 26/01/95 e 27/07/95, com
horário de registro na corretora posterior ao horário de sua execução na Bolsa.
28. Logo, o que era apenas suspeita tornou-se prova mais do que suficiente de que, à época dos fatos, a Umuarama
não continha um sistema de prévio de registro capaz de provar o fiel cumprimento das ordens que lhe eram
repassadas por seus clientes. Em vez disso, possuía registro que permitia, a seu sabor, indicar posteriormente a hora
do recebimento da ordem, sem nenhuma correspondência com a realidade.
29. De notar ainda que o registro das ordens não se trata de mera formalidade, mas sim de garantia essencial para
demonstrar o tratamento eqüitativo das corretoras para com os seus clientes. Além disso, tem função importantíssima
para efeito da atividade regulatória da CVM, pois permite à autarquia reguladora resgatar os fatos passados, com
vistas à verificação de infringência das normas do mercado.
30. Por essas razões, entendo que os acusados devem ser responsabilizados pelo descumprimento da art. 7o, XI e §
3o, da Instrução CVM 33/84.
Infração ao art. 2° da Instrução CVM 220/94
31. Quanto à infringência do art. 2o da Instrução CVM 220/94, cabe notar que a Auditoria-BVRJ-RAC-023/98 (fls. 364
a 380), realizada em setembro de 1998, constatou que o documento das ordens de compra e de venda de ações da
sociedade não contemplava os seguintes campos: tipos de ordens (mercado, administrada, discricionária, limitada,
casada, on stop ou financiada), indicação se o cliente é vinculado à sociedade, indicação da iniciativa de cancelamento
da ordem e, finalmente, campo indicativo do transmissor da ordem (no caso de pessoa jurídica).
32. A falta desses campos, por sua vez, implicou a violação das Regras e Parâmetros de Atuação, as quais haviam
sido elaboradas pela corretora conforme exigido pelo art. 2o da Instrução CVM 220/94.
Artigo 2o 3⁄4 Observadas as disposições desta Instrução, bem como as normas expedidas pelas bolsas
de valores, as sociedades corretoras e os demais participantes que atuem diretamente nos recintos ou
sistemas de negociação da bolsa devem estabelecer regras e parâmetros relativos ao recebimento,
registro, prazo de validade, prioridade, execução, distribuição e cancelamento de ordens.
Parágrafo único 3⁄4 Os clientes deverão ser cientificados por escrito a respeito das regras da sociedade
corretora a que se refere este artigo.
33. Sendo assim, entendo que os acusados infringiram o art. 2o da Instrução CVM 220/94, pois, uma vez que o
dispositivo exigia das corretoras a criação de normas próprias sobre as ordens recebidas, é evidente que a Instrução
CVM 220/94 também exigia o fiel cumprimento das normas baixadas por cada intermediário financeiro. Mais uma vez
destaco que o cumprimento das normas não constitui mera formalidade, mas sim elemento importante para a
verificação do tratamento dado pela corretora a seus clientes, auxiliando também a reconstituição dos fatos com
vistas à atuação regulatória da CVM.
Infração ao art.22, inciso XVI, do Regulamento anexo à Resolução CMN 1.656/89
34. A BVRJ e seu então Superintendente Geral, Sérgio Luiz Berardi, foram acusados no Termo de Acusação de
violação do art. 22, XVI, da Resolução CMN 1.656/89, por não terem determinado a apuração, mediante inquérito
administrativo, de irregularidades praticadas pela Umuarama, "que colocava em risco a integridade do patrimônio de
seus clientes e que afrontava as regras de negociação". Ainda segundo o Termo de Acusação, a atuação da BVRJ
"restringiu-se a alertar a instituição e a cobrar providências no sentido de corrigir as falhas, providências pouco
eficazes".
Art. 22. Compete ao Superintendente Geral:
(...)
X V I 3⁄4 determinar a apuração, mediante inquérito administrativo, das infrações às normas cujo
7/10

cumprimento incumbe à Bolsa de Valores fiscalizar, bem como de práticas não eqüitativas, modalidades
de fraude ou manipulação no mercado;
35. Entretanto, após detida análise dos autos e da defesa dos acusados, estou convencido de que não houve falta de
fiscalização sobre a Umuarama e, conseqüentemente, tampouco violação do art. 22, XVI, da Resolução CMN
1.656/89, que determinava às Bolsas o dever de apurar, mediante inquérito administrativo, práticas não eqüitativas,
modalidades de fraude ou manipulação no mercado de valores mobiliários. Vários elementos podem ser levantados
dos autos nesse sentido.
36. Em primeiro lugar, há nos autos comprovação de três auditorias realizadas pela BVRJ em face da Umuarama,
respectivamente Auditoria-BVRJ-RCI-010/94 (fls. 24 a 31), Auditoria-BVRJ-RAC-023/98 (fls. 364 a 380) e Auditoria-
BVRJ-RAC-020/99 (fls. 383 a 397). Nesse sentido, concordo inclusive com os defendentes, quando aduzem que tanto
o Termo de Acusação apresentado pela SMI quanto as inspeções realizadas pela CVM tomaram por base, em grande
medida, informações coletadas em auditorias conduzidas pela BVRJ. O próprio Termo de Acusação constatou que a
BVRJ realizava auditorias regulares nas corretoras (item 31, fls. 419). Portanto, não há elementos no sentido de que a
BVRJ teria deixado de proceder às auditorias regulares e necessárias para fiscalizar a atuação de sua corretora
membro Umuarama.
37. Em segundo lugar, cabe mencionar que, no que diz respeito à denúncia do investidor Hosannah Minervino dos
Santos de utilização indevida das ações pela Umuarama, a BVRJ não se quedou inerte. Pelo contrário, obteve
perante a Umuarama o esclarecimento de que teria havido equívoco por parte da Corretora e que isso seria
prontamente corrigido, sem que o investidor sofresse qualquer prejuízo. Pouco tempo depois, a BVRJ foi informada da
transferência das ações do investidor para a Prime S/A CCV (fls. 14). Não obstante, a BVRJ não se satisfez com a
informação e continuou a acompanhar a evolução do assunto, tendo obtido cópia de carta da Umuarama em que
confirmava a transferência das ações para a Prime S/A (fls. 15), bem como carta do investidor dando conta da integral
regularização da sua situação perante a Umuarama (fls. 67). Finalmente, a BVRJ ainda deu conta de todas essas
informações à CVM, consoante prova a carta de fls. 22, endereçada à autarquia em setembro de 1995. Vê-se
portanto que não houve acobertamento das atividades irregulares da Umuarama, e sim efetiva atuação auto-
regulatória no sentido de regularização, inclusive com a preocupação de que o investidor não sofresse nenhum
prejuízo.
38. Sobre esse ponto, cabe ainda registrar que a instauração de inquérito administrativo pelo Superintendente da
Bolsa não é uma obrigação do Superintendente Geral, mas sim um dos mecanismos dos quais ele pode se valer para
a fiscalização das corretoras membros. Nada impede, todavia, que a BVRJ proceda à sua fiscalização de modo mais
informal, independente da instauração de inquérito, como ocorreu no presente caso. O que não pode haver, cabe
repetir, é acobertamento de ilícitos ou tratamento privilegiado de tal ou qual corretora pelas Bolsas, coisa que não
ocorreu na espécie.
39. Esclareço ainda que o juízo discricionário sobre as providências tomadas certamente só cabe ser feito pela
entidade auto-reguladora, e não pela CVM, sob pena de desprestígio do princípio da auto-regulação, um dos pontos
centrais em quem se assenta a regulação do mercado brasileiro. A função da CVM, nesse ponto, é apenas conferir se
a entidade auto-reguladora engendrou esforços para a regularização das irregularidades, devendo ficar claro para a
CVM que não houve acobertamento ou tratamento privilegiado para nenhuma corretora.
40. Assim, tendo em vista a realização de diversas e sistemáticas auditorias sobre a Umuarama, tendo em vista que o
próprio Termo de Acusação se baseia em diversas informações colhidas pela Bolsa e tendo em vista que a BVRJ
acompanhou, ainda que sem a instauração de inquérito, toda a evolução da denúncia feita por Hosannah Minervino
dos Santos, afasto a responsabilidade da BVRJ e de Sergio Luiz Berardi pelo descumprimento do art. 22, XVI, da
Resolução CMN 1.656/89.
Conclusão
41. Por todo o exposto e com fundamento no art. 11, II, da Lei 6.385/76, voto pela aplicação das seguintes
penalidades:
(i) à Umuarama CTVM S/A e a Fernando Opitz: multa individual de 500 ORTN 2, valor que deve
atualizado até a data do seu pagamento, por infração ao art. 7o, inciso XI e § 3o, da Instrução CVM 33/84
e ao art. 2o da Instrução CVM 220/94.
42. Por fim, voto pela absolvição:
(i) da Umuarama CTVM S/A e Fernando Opitz, pelo descumprimento do item I da Instrução CVM 08/79,
8/10

bem como pelo descumprimento do art. 1o da Instrução CVM 33/84;
(ii) da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e de Sergio Luiz Berardi, com relação à imputação de
descumprimento do art. 22, inciso XVI, do Regulamento Anexo à Resolução CMN 1.656/89;
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2005.
Sergio Weguelin
Diretor-Relator
1Art. 1o - As Bolsas de Valores deverão instituir, expressamente as sociedades corretoras, no sentido de preencher e manter atualizadas
fichas cadastrais de seus clientes, contendo, no mínimo, as seguintes informações:
2O valor da multa foi fixado de acordo com o limite constante do art. 11, II, da Lei no 6.385/76, com redação anterior à Lei no 9.457/97, tendo em vista que parte dos fatos
imputados à Umuarama DTVM e a Fernando Opitz ocorreram no ano de 1995.
Voto proferido pela Diretora Norma Jonssen Parente, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2002-049, realizada no dia
30 de novembro de 2005.
Acompanho o diretor-relator com relação às absolvições, pelos fundamentos expostos, mas, divirjo com relação à penalidade imposta tanto à Umuarama quanto ao senhor
Fernando Optiz, não porque a multa seja de, aproximadamente, R$ 3.700,00, um valor, digamos, pouco relevante, mas, por esse fato ter acontecido há muito tempo e,
como foi dito aqui na defesa, por ter sido, de fato, um deslize da Corretora.
Houve a infração, mas, ela não é, de fato, muito relevante; foi corrigida e a legislação modificada. Há de se ver esses fatos com os olhos da época em que ocorreram, isto
é, 1995.
Dessa forma, voto pela pena de advertência tanto pela infração ao art 7o, inciso XI e § 3o da Instrução CVM no 33/84 quanto pela infração ao art. 2o da Instrução CVM no
220/94.
É como voto, senhor presidente.
Norma Jonssen Parente
Diretora
Voto proferido pelo Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2002-049, realizada no
dia 30 de novembro de 2005.

Eu acompanho o voto do diretor-relator no que se refere à absolvição da Umuarama CTVM S/A e do senhor Fernando Optiz das acusações de infração à Instrução CVM
no 08/79 e ao art.1o da Instrução CVM no 33/84. Acompanho, também, quanto à proposta de penalização desses acusados por infração ao art.7o, inciso XI, § 3o, da
Instrução CVM no 33/84. Divirjo, nesse particular, apenas quanto ao tipo de penalidade proposta, e voto pela aplicação de pena de advertência.
Divirjo da imputação de infração ao art. 2o da Instrução CVM no 220/94, absolvendo os acusados neste item porque acho que, quando a Corretora descumpre o seu
Regimento Interno, não cabe à CVM sancionar essa conduta e sim à própria Bolsa de Valores, que é a entidade reguladora das Corretoras.
Acompanho o diretor-relator no que se refere à absolvição da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e do senhor Sergio Berardi da imputação de infração do art. 22, inciso
XVI, do Regulamento Anexo à Resolução CMN no 1.656/89.
É como voto, senhor presidente.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2002-049, realizada
no dia 30 de novembro de 2005.
Senhor presidente, eu acompanho o voto do diretor-relator, exceto no que diz respeito à condenação da Umuarama e do senhor Fernando Optiz por infração ao art. 2o da
Instrução CVM no 220/94, acompanhando, nesse item, os argumentos do diretor Pedro Marcilio, que votou pela absolvição.
Com relação à imputação de infração ao art. 7o, inciso XI e 3o da Instrução CVM no 33/84, feita à Umuarama CTVM S/A e ao senhor Fernando Optiz, entendo que essas
infrações não tiveram por finalidade perpetrar uma fraude. Não foi um ato preparatório para, em seguida, ter algo mais gravoso para os clientes. Assim, por esse motivo,
proponho a pena de advertência, conforme propôs também o diretor Pedro Marcílio.
Com relação à imputação de descumprimento da Instrução CVM no 08/79 e do art. 1o da Instrução CVM no 33/84, também acompanho a absolvição proposta pelo diretor-
relator, bem como acompanho, na íntegra, a absolvição proposta para a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e para o senhor Sérgio Berardi.
É como voto, senhor presidente.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Voto proferido pelo presidente da sessão, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador no SP2002-049,
realizada no dia 30 de novembro de 2005.

Eu acompanho o voto do diretor-relator, com as alterações propostas pelo diretor Pedro Marcilio e acompanhadas pelo diretor Wladimir Castelo Branco, absolvendo-se
então a Umuarama S.A. CCVM da imputação de infração do art. 2o da Instrução CVM no 220/94 e impondo a pena de advertência por infração ao art. 7o, inciso XI,
parágrafo 3o, da Instrução CVM no 33/84.
9/10

Não posso deixar de concordar com a defesa do advogado José Ricardo quando chama a atenção para o fato de que é, no mínimo, simplista, tratar, da forma como foi
abordada pelo Relatório de Inspeção, a questão da desmutualizaçao ou não de uma bolsa de valores e da sua capacidade de auto-regulação.
Quero dizer que todos nós sabemos que, nas bolsas desmutualizadas, há, muitas vezes, conflitos de interesses também, porque, afinal de contas, não se trata mais de
punir o sócio, mas, de punir o cliente da bolsa, e, portanto, se eu viso ao lucro, quanto mais eu puno, quanto mais atrapalho, teoricamente, menos lucro estou gerando.
Portanto, essa é uma questão muito mais complicada do que uma simplificação dessa natureza pudesse resolver, pois, se soubéssemos o caminho simples para essa
questão já o teríamos adotado há muito tempo. Acho, realmente, que se tratou de um excesso.
Dessa forma, proclamo o resultado do julgamento, informando que o Colegiado desta Comissão, por maioria de votos, vencido o diretor-relator, que votou pela aplicação
de pena pecuniária, impõe à Umuarama S.A. CCVM e ao senhor Fernando Optiz, por infração ao art. 7o, inciso XI e § 3o da Instrução CVM no 33/84, a pena de
advertência, absolvendo-os, porém, também por maioria, da imputação de infração ao art. 2o da Instrução CVM no 220/94, vencidos o diretor-relator, que votou também
pela aplicação de pena pecuniária e a diretora Norma Parente, que estendeu a esse item a aplicação da pena de advertência.
Quanto às outras imputações, ficam absolvidos todos os acusados, em todos os itens, informando que a CVM interporá recurso de ofício no tocante às absolvições ora
proferidas e, finalmente, informamos ainda que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos dos Sistema Financeiro
Nacional.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão
10/10